Tribunal: CARF
Processo: 11516.002699/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002699/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSELI DEMBOSKI PINTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor de R$ 2.565,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/68):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002699/2008-14
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002699/2008-14

Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 50/53), no qual foi apurado o valor do
imposto de renda pessoa física suplementar de R$ 2.847,62, acrescido da multa de
ofício e dos juros de mora, relativo aos anos calendários de 2005, em decorrência de
glosa de despesa médica no valor de R$ 10.354,98. A fiscalização informa que na
ação fiscal foi comprovado apenas o valor de R$ 185,00 relativo a transferência
para o odontólogo Fernando Demboski Pinter, CPF 895.551.049-72, filho da
contribuinte. Foram glosadas ainda parte das deduções relativas a Dermo Clínica e
saúde Caixa.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, fls. 141/150 ao presente auto de
infração, questionando apenas o lançamento relativo a glosa de despesas médicas
com o filho odontólogo Fernando Demboski Pinter, CPF 895.551.049-72, no valor
de R$ 10.315,00. As alegações apresentadas, em síntese estão demonstradas conforme
segue.
Alega que após a intimação para a apresentação de documentos, não foi possível
apresentar os documentos solicitados pela Receita Federal, pois o órgão estava em
greve. Que foi surpreendida pela emissão de notificação, uma vez que dispunha dos
documentos bancários (extratos) obtidos junto a CEF para o cotejo das informações
disponibilizadas. Apresenta aos autos os documentos de fls. 05/37, que consiste em
extratos bancários relativos ao ano de 2005, da Caixa Econômica Federal, conta
00000034-9, agência 1348, tendo como titular a contribuinte e da conta 00002292-0,
mesma agência, tendo como titular o filho da contribuinte, o odontólogo Fernando
Demboski Pinter. Requer o cancelamento do débito fiscal em tela.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 17/08/2011 (fls. 71), a contribuinte, em 01/09/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/75), insurgindo-se contra a manutenção da autuação
remanescente, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da efetividade dos serviços
contratados e realizados, que culminaram com os pagamentos efetuados, cujos comprovantes já
se encontram anexados aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/80.
Em 27/01/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que anexe aos autos o dossiê fiscal, contendo os documentos apresentados pela
contribuinte em atendimento ao termo de intimação fiscal (fls. 83/84), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 19/05/2022 (fls. 90/115).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
119).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002699/2008-14

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa odontológica paga ao profissional
Fernando Demboski Pinter, no valor de R$ 10.315,00, por falta de comprovação da
efetividade prestação dos serviços profissionais e do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com o prontuário
odontológico fornecido pelo profissional contratado, atestando os serviços realizados (fls. 76/79).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário dos recibos comprovar que
realmente efetuou os pagamentos dos valores neles constantes, bem como comprovar a
respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a
fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui
a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Neste contexto, tenho que os extratos bancários acostados, com especial destaque
para os meses de fevereiro, maio, novembro e dezembro/2005 (fls. 106, 108 e 113/114) –
cujas transferências bancárias realizadas, diga-se de passagem, apresentam correlação as com
datas e os valores lançados nos recibos emitidos pelo profissional (fls. 95/98) – aliado ao
prontuário odontológico que instrui a peça recursal (fls. 76/80), apontam os serviços
odontológicos submetidos pela Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2005, bem como
demonstram os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício acerca da
comprovação da efetividade prestação dos serviços e dos dispêndios, razão pela qual, me
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002699/2008-14

convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, restabeleço a dedução declarada, no limite em que efetivamente comprovado, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 2.565,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Original